Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728695-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante/apelante opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 37119832, mencionando a deliberação feita pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. Após a admissão do IAC no 14, não obstante não tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, houve deliberação no sentido de não haver declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, conforme bem destacado pela embargante. Ocorre que está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, com maioria formada para a admissão, o Tema no 1234, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verificou-se, inclusive, que o Ministro Relator manifestou-se pela existência de repercussão geral da questão suscitada, submetendo o tema aos demais Ministros daquela Corte (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=10041388). Assim, tendo em vista as informações acima mencionadas, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a iminente admissão do Tema no 1234. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator